Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-48.2020.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-48.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TERPAV - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 19.065.382/0001-60 (APELADO), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 712.205.506-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DA CDA. FIXAÇÃO ADEQUADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, julgando extinta execução fiscal fundada na CDA n. 2017471156, no valor de R$ 93.240,27, relativa a penalidade por ausência de licença ambiental. O juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executada em razão de vício insanável na identificação do sujeito passivo, ante a divergência entre o nome empresarial e o CNPJ constantes da certidão. O Estado sustentou a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória e, subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, diante da suposta necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

III. Razões de Decidir

3.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.

A documentação apresentada pela Excipiente comprovou, de forma inequívoca, que o CNPJ constante da CDA pertence à empresa TERPAV, distinta da nomeada na certidão, Agropecuária Hugo Carvalho S.A., o que evidencia vício substancial e insanável no título executivo.

5.

O erro na identificação do sujeito passivo consistente na divergência entre nome empresarial e número do CNPJ compromete a validade da CDA, por violar os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, I, do CTN, não se tratando de mero erro material passível de correção.

6.

Não há, nos autos, qualquer prova de vínculo entre a TERPAV e a infração ambiental que ensejou a penalidade fiscal, tampouco impugnação específica do Estado quanto aos documentos apresentados pela empresa.

7.

A presunção de certeza e liquidez da CDA (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca, o que ocorreu no presente caso.

8.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo incabível a fixação por equidade, haja vista que o valor da causa (R$ 93.240,27) não é inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova pré-constituída.

2.

A divergência entre o nome empresarial e o CNPJ constantes na CDA configura vício substancial e insanável, que compromete a validade do título executivo.

3.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental inequívoca.

4.

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa somente pode ser mitigada por equidade quando o valor for irrisório ou inestimável.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CTN, arts. 202, I, e 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; TJMT, RAC 0005044-06.2018.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024; TRF-2, Apelação 0021037-94.2012.4.02.5101, Rel. Desª Maria Amélia Senos de Carvalho, j. 05.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa jurídica TERPAV – Terraplenagem e Pavimentação Ltda, julgando extinta a execução fiscal fundada na CDA n. 2017471156, no valor de R$ 93.240,27, referente a penalidade por ausência de licença ambiental.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual
argumenta que a matéria de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória e não poderia ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, invocando a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Sustenta que, conforme Verbete Sumular n. 393 do STJ e jurisprudência consolidada, a exceção de pré-executividade só é cabível quando não há necessidade de dilação probatória, e que o ônus de afastar a presunção da CDA recai sobre o executado.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, alegando que o caso não apresentou grande complexidade e invocando o princípio da razoabilidade e a possibilidade de fixação por equidade, com base em precedentes que flexibilizam o Tema 1.076 do STJ quando a condenação se mostra desproporcional.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 322526399).

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa jurídica TERPAV – Terraplenagem e Pavimentação Ltda, julgando extinta a execução fiscal fundada na CDA n. 2017471156, no valor de R$ 93.240,27, referente a penalidade por ausência de licença ambiental.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi originalmente ajuizada em face de Agropecuária Hugo de Oliveira Carvalho Ltda., com fundamento na CDA n. 2017471156 (id. 322525434; id. 322525441; ids. 322526362), com domicílio em Vila Rica-MT.

Após citação por edital e defesa apresentada por curador especial (id. 322526357), houve tentativas infrutíferas de penhora via
SISBAJUD
, constrição via
RENAJUD
e indisponibilidade de bens pelo CNIB.

Posteriormente, a pessoa jurídica TERPAV - Terraplenagem e Pavimentação Ltda. veio aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva.

Sustentou que, embora a CDA mencione “Agropecuária Hugo Carvalho S.A.”, o CNPJ constante no título (19.065.382/0001-60) pertence, na verdade, à TERPAV, empresa de construção civil que não possui qualquer relação com a infração ambiental objeto da autuação.

A documentação apresentada comprovou que:
(i)
o CNPJ 19.065.382/0001-60 pertence à TERPAV;
(ii)
o CNPJ da Agropecuária Hugo Carvalho era 18.103.622/0001-00 e a empresa foi baixada em 08/04/2014;
(iii)
a TERPAV atua no ramo de construção civil e não possui imóveis rurais.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, declarando a nulidade da CDA por vício de identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“No presente caso, observa-se vício objetivo na CDA que fundamenta a execução: há descompasso entre o nome empresarial e o número do CNPJ, sendo este (19.065.382/0001-60) vinculado à AGROPECUÁRIA HUGO CARVALHO SA, conforme atestado no ID. 194694368, o qual demonstra que o CNPJ da executada TERPAV é outro, a saber, 18.103.622/0001-00.

Tal vício compromete a higidez do título executivo, uma vez que a identificação do sujeito passivo é requisito legal da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 202, inciso I, do CTN.” (id. 322526390).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, defendendo a inadequação da via eleita pela necessidade de dilação probatória.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada reconheceu, de forma fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, a nulidade da CDA n. 2017471156, em razão de vício insanável, consistente na indicação equivocada do sujeito autuado.

Quanto à alegação do Estado acerca da impossibilidade de arguir ilegitimidade passiva por intermédio de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, entendo que não deve prosperar, pois o meio é cabível para suscitar matérias de ordem pública, sendo o caso da ilegitimidade.

Nesse sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA . MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade . 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais.
Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ. REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 18/05/2021. Publicação: DJe 20/05/2021). Negritei.

Inclusive, nesse sentido já me manifestei em julgamento sob minha relatoria. Veja-se:

E M E N T A TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA CONFIGURADA - APRESENTAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade poderá ser utilizada para arguir a ilegitimidade passiva do executado, por se tratar de matéria de ordem pública (condições da ação), desde que não demande dilação probatória. No caso dos autos, a parte Apelada comprovou de maneira inequívoca que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAC 0005044-06.2018.8.11.0028. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 04/03/2024. Publicação: 13/03/2024). Negritei.

No caso em análise, a empresa excipiente demonstrou que não é parte legítima para figurar na execução e que constou, de forma equivocada, seu CNPJ no documento que tinha como sujeito passivo da execução outra pessoa jurídica, a Agropecuária Hugo Carvalho S.A., que constato ser o nome presente em todas as CDAs colacionadas pela Fazenda Pública nos autos ids. 322525434, 322525441 e 322526362.

Inclusive, os documentos apresentados pela Excipiente (ids. 32252638, 322526385 e 322526386) demonstram que os endereços das duas empresas são diferentes, enquanto a Agropecuária Hugo Carvalho S.A. ficava localizada em Vila Rica-MT, a TERPAV - Terraplenagem e Pavimentação Ltda., tem como endereço a cidade de Ituiutaba-MG e, além disso, atua no ramo de construção civil, conforme demonstram os documentos societários.

Importante consignar que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os documentos apresentados pela Excipiente, não questionou a autenticidade das certidões da Receita Federal, e não apresentou qualquer elemento que vincule a TERPAV à infração ambiental objeto da autuação, apenas limitou-se, como o faz neste recurso, a sustentar genericamente a inadequação da via processual, sem enfrentar o mérito da questão.

Como bem observou o Magistrado sentenciante:

“a própria exequente, ao apresentar impugnação à exceção (ID. 196628792), não contesta de forma específica a alegação de ilegitimidade passiva, limitando-se a afirmar, genericamente, que a matéria não poderia ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. Tal postura, ao não enfrentar o cerne da alegação, qual seja, a divergência objetiva entre os dados cadastrais da empresa executada e os constantes na CDA, revela, na prática, o reconhecimento implícito do vício apontado.”

O Apelante sustenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que só poderia ser afastada mediante prova inequívoca.

De fato, o artigo 204 do Código Tributário Nacional estabelece:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê:
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Observe-se: a presunção é relativa (
juris tantum
), não absoluta (
juris et de jure
) e pode ser ilidida por prova inequívoca.

No caso dos autos, a prova apresentada é, inegavelmente, inequívoca. Não há margem para dúvida: o CNPJ constante na CDA não corresponde ao CNPJ da empresa ali nomeada como devedora.

A questão que se coloca, portanto, não é se a presunção pode ser afastada, pois evidentemente pode, mas se o erro identificado constitui mero vício formal sanável ou vício substancial insanável.

A Certidão de Dívida Ativa é o título executivo extrajudicial que instrumentaliza a cobrança de créditos tributários e não tributários pela Fazenda Pública. Sua validade depende do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e pelo Código Tributário Nacional.

Vê-se que, no caso, o requisito exigido pelo artigo 202, inciso I, do CTN, e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, de forma expressa, qual seja: identificação do sujeito passivo (nome do devedor, dos co-devedores e, quando possível, seus respectivos domicílio ou residência) não foi preenchido.

Ressalte-se que a inexistência dessa informação compromete a regularidade da inscrição em dívida ativa, tornando o título executivo desprovido dos requisitos essenciais à sua validade.

A identificação do devedor é, portanto, requisito essencial do título executivo, pois não se trata de mera formalidade, mas de elemento substancial que define o próprio sujeito passivo da obrigação.

O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é o número único de identificação de pessoas jurídicas no Brasil, mantido pela Receita Federal, cada CNPJ corresponde a uma única pessoa jurídica, com suas características próprias: nome empresarial, objeto social, endereço, quadro societário, situação cadastral, etc.

Quando a CDA indica um nome empresarial mas atribui a ele um CNPJ pertencente a outra pessoa jurídica, não há mera imprecisão formal. Há, na verdade, contradição substancial que compromete a própria identificação do devedor.

O Apelante não o diz expressamente, mas sua argumentação sugere que o erro no CNPJ seria mero erro material, sanável mediante simples substituição da CDA.

Não é o caso, pois, sabe-se que o erro material é aquele que pode ser corrigido de plano, por não afetar a substância do ato, configurando-se lapso evidente, perceptível
prima facie
, que não altera o conteúdo essencial do título, por exemplo: erro de digitação em um número, troca de letras em uma palavra, data manifestamente equivocada, etc.

Por outro lado, o erro substancial é aquele que afeta elementos essenciais do ato, comprometendo sua validade, no caso da CDA, afeta a própria identificação do sujeito passivo da obrigação.

A divergência entre nome empresarial e CNPJ não é mero lapso de digitação, revela, na verdade, que o título executivo não identifica corretamente o devedor, o que compromete a higidez do título, impedindo que ele cumpra sua função precípua: identificar com certeza quem é o devedor.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA ESTADUAL CONTRA A UNIÃO. CDA COM CNPJ ERRADO. VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO PRESCRICONAL QUINQUENAL. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 . Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos interpostos à execução fiscal nº: 2010.51.01.530551-2, que, por sua vez visa executar dívida originada de multa por infração à legislação ambiental.
2. A indicação errada do CNPJ do executado não é mero erro material a ser reparado com a substituição da CDA, ocasionando a nulidade da mesma.
3. É pacifico na jurisprudência pátria que o crédito originado de multa administrativa obedecia ao prazo prescricional do Decreto 20 .910/32 sucedido pela Lei 9.873/99, que manteve a prescrição quinquenal. 4. Estando a verba honorária dentro do patamar previsto no art. 20, § 3º do CPC/73, e sendo o valor da causa diminuto (R$ 1.578,71), é descabida a redução pleiteada pela apelante. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TRF-2. RAC: 00210379420124025101 RJ 0021037-94.2012.4.02.5101. Órgão Julgador: 8ª Turma Especializada. Relatora: Desª. Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho. Julgamento: 05/03/2018).

Portanto, o vício identificado é insanável, comprometendo a própria validade da CDA como título executivo.

Além da divergência formal entre nome e CNPJ, há outro elemento que reforça a ilegitimidade passiva da executada: a absoluta incompatibilidade entre a atividade econômica da TERPAV e a infração ambiental que deu origem à multa.

A CDA foi emitida em razão de penalidade por ausência de licença ambiental, infração tipicamente relacionada a atividades rurais, agropecuárias ou de exploração de recursos naturais.

Certo é que não há nos autos qualquer elemento que vincule a TERPAV à propriedade ou exploração do imóvel rural que teria dado ensejo à autuação ambiental.

No que se refere ao pedido para redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, porque o caso não apresentou grande complexidade, devendo ser fixado por equidade, entendo que, mais uma vez, a razão não o socorre.

É sabido que a fixação por equidade só é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos (R$ 93.240,27).

Desta feita, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Desse modo, diante da constatação de vício insanável que atinge a essência do título executivo e compromete a validade da execução, bem como que o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência se deu de forma correta, entendo que não há margem para a reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025